Tribunal: TJDFT
Processo: 0707238-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. DESCUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO ESTRITA. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DO ADOLESCENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os arts. 99 e 113 do ECA estabelecem que as medidas socioeducativas poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo. Essas medidas impostas aos menores visam produzir a necessária ressocialização, imperativa à conclusão de que a substituição de uma por outra poderá se dar, tanto para as medidas mais brandas quanto para as mais gravosas, a depender da necessidade apresentada no caso concreto.
2. Consta nos autos que foi aplicada medida socioeducativa de semiliberdade ao agravante em 10/02/2021, bem como que o adolescente se evadiu ao menos 7 (sete) vezes da Unidade de Semiliberdade. Em face da inadaptação do recorrente e do reiterado descumprimento, a regressão da medida de semiliberdade para a de internação estrita é o que melhor atende aos interesses do adolescente, devendo ser mantida.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.